Tribunal: TJPA
Processo: 0037302-28.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10121 - Desapropriação
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0037302-28.2007.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JUNICHIRO YAMADA, FUSAKO YAMADA, MARIA CELIA MIDORY YAMADA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO.
VALOR DA INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO DE DIFERENÇA. LAUDO PERICIAL VÁLIDO E REGULAR. JUSTA INDENIZAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO PARÁ contra
sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da Ação de Desapropriação
, ajuizada pelo ora Apelante, que julgou parcialmente procedente os pedidos para determinar a incorporação do bem imóvel ao patrimônio do expropriante e o pagamento da indenização total de R$ 1.350.000,00 (um milhão trezentos e cinquenta mil reais) aos expropriados, devendo o Estado expropriante complementar o valor já depositado.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em verificar se a sentença recorrida deve ser reformada quanto ao valor d
o pagamento da indenização aos expropriados.

III. Razões de decidir

3.
A desapropriação é ato pelo qual o Poder Público, em razão de necessidade, utilidade pública ou interesse social, expropria alguém de sua propriedade, passando a ser o detentor do bem, mediante prévio procedimento e justa indenização, nos termos dos artigos 182, §§ 3º e 4º, III, e 184 da Constituição Federal.

4. Os Apelados fazem jus ao direito de recebimento do valor do bem ocupado pelo Ente Público, devendo prevalecer o valor indenizatório apurado pela Perícia Judicial, em razão da inexistência de provas em sentido contrário, ou mesmo de impugnação capaz de desconstituir os métodos de avaliação e conclusões realizadas pelo

especialista
.

5. D
eve ser mantida a sentença que arbitrou o valor indenizatório de
R$ 1.350.000,00 (um milhão trezentos e cinquenta mil reais), que
corresponde à conclusão da Perícia Judicial que avaliou o bem imóvel, uma vez que a sentença recorrida ponderou a situação fática e a relevância das informações constantes no laudo técnico para que ocorra a justa indenização pela área em questão, compensando adequadamente a perda patrimonial dos expropriados.

6. A
cerca da condenação do Estado ao pagamento de custas, assiste razão ao Ente Estatal, uma vez que é isento legalmente do pagamento de custas processuais, razão pela qual a sentença deve ser reformada apenas neste ponto para deixar de condenar o Estado do Pará ao pagamento de custas.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

__________

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigos
182, §§ 3º e 4º, III, e 184.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00007690720158140005 16038312, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, 2ª Turma de Direito Público, Data de Julgamento: 04/09/2023; TJ-MG - Apelação Cível: 50042855720208130439, Relator.: Des.(a) Raimundo Messias Júnior, Data de Julgamento: 19/03/2024, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/03/2024; TJ-PE - APL: 5021394 PE, Relator: Francisco José dos Anjos Bandeira de Mello, Data de Julgamento: 22/11/2018, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 03/12/2018; TJ-MT - APL: 00028857820128110003 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/05/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 29/05/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 03 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível (
processo nº

0037302-28.2007.8.14.0301
– PJE)

interposta pelo
ESTADO DO PARÁ contra
sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da Ação de Desapropriação
, ajuizada pelo ora Apelante, que julgou parcialmente procedente os pedidos para determinar a incorporação do bem imóvel ao patrimônio do expropriante e o pagamento da indenização total de R
$ 1.350.000,00 (um milhão trezentos e cinquenta mil reais) aos expropriados, devendo o Estado expropriante complementar o valor já depositado.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

Isto posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO que o ESTADO DO PARÁ moveu contra JUNICHIRO YAMADA RUSSAKO YAMADA, determinando a incorporação do bem imóvel descrito na inicial ao patrimônio do expropriante, mediante o pagamento de indenização total de R$ 1.350.000,00 (um milho, trezentos e cinquenta mil reais) devendo o Estado expropriante complementar o valor já depositado
em conta vinculada desse juízo, devidamente corrigida. Condeno as partes ao pagamento de custas rateadas, nos termos do art. 30 do Decreto Lei nº 3.365/41. E mais, considerando que ambas as partes foram vencedoras e vencidas, compensados os honorários advocatícios, consoante determinado no art. 21 do CPC. (Grifo nosso)

Em razões
recursais (Id. 4303065), o Apelante alega, em síntese, que o imóvel não foi avaliado pela situação atual, mas por situação hipotética e que na apuração feita pela Secretaria de Obras Públicas são descritos coeficientes objetivos, constando do laudo a observação de que a metodologia utilizada é a comparativa, o nível de precisão foi rigoroso e a área em questão encontra-se totalmente ocupada de forma irregular e desordenada.

Aduz que o laudo elaborado pelo Perito Judicial apresenta inconsistências quanto a amostra de imóveis comparativos e a aleatoriedade do fator de depreciação aplicado injustificadamente, não atendendo ao Princípio da Justa Indenização, uma vez que alega o abandono do imóvel pelo proprietário, sem destinação ao longo dos anos à qualquer função social.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, reduzindo o valor da indenização para R$ 148.095,47 (cento e quarenta e oito mil noventa e cinco reais e quarenta e sete centavos) e reconhecendo a isenção de custas do Ente Estatal.

Os Apelados apresentaram contrarrazões (Id. 4303068), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, manifestou-se pela não intervenção no feito (Id. 4303070).

Foi deferido o pedido para habilitar o Espólio de Fusako Yamada, representado por sua inventariante, Maria Célia Midory Yamada, como sucessor de Fusako Yamada (Id.
20042147
).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade
, conheço da Apelação, passando a examiná-la.

A questão em análise consiste em verificar se a sentença recorrida deve ser reformada quanto ao valor d
o pagamento da indenização
aos expropriados.

No caso concreto, o Estado do Pará, ora Apelante, ajuizou a Ação para obter a desapropriação do imóvel situado em Belém, localizado na Rodovia Arthur Bernardes, Rua John Engelhard, s/n, Lotes 08, 09 e 10, do 3º loteamento, denominada Comunidade da Pratinha, pois o Decreto de nº 449, publicado no Diário Oficial do Estado, em 26/09/2007, declarou a utilidade pública do imóvel descrito para fins de desapropriação em favor da COHAB para a implementação de projetos e medidas administrativas voltadas ao Programa de Aceleração de Crescimento (PAC).

No entanto, a avaliação do imóvel feita pelo Estado do Pará concluiu pelo valor de R$ 148.095,47 (cento e quarenta e oito mil e noventa e cinco reais e quarenta e sete centavos), enquanto o valor estipulado no laudo proferido por Perito Judicial qualificado (Id. 4302949) concluiu pelo valor de R$ 1.350.000,00 (um milhão trezentos e cinquenta mil reais), sendo este o valor determinado em sentença pelo Juízo de origem para o pagamento da indenização aos expropriado. Senão, vejamos:

Laudo do Perito Judicial qualificado

Após a apresentação dos cálculos avaliatórios no relatório do presente laudo técnico, conclui-se que o valor econômico justo de mercado, do imóvel objeto do presente trabalho, situa-se na faixa de: R$1.350.000,00 (Hum Milhão Trezentos e Cinquenta Mil Reais), em números redondos, considerando o terreno nú.

A desapropriação é ato pelo qual o Poder Público, em razão de necessidade, utilidade pública ou interesse social, expropria alguém de sua propriedade, passando a ser o detentor do bem, mediante prévio procedimento e justa indenização, nos termos dos artigos 182, §§ 3º e 4º, III, e 184 da Constituição Federal:

Art.182.

(...)

§ 3º
As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro.

§ 4º É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de:

(...)

III - desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais.

(...)

Art. 184. Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até vinte anos, a partir do segundo ano de sua emissão, e cuja utilização será definida em lei. (Grifo nosso)

Da análise dos autos, verifica-se que o Laudo elaborado pelo Perito Judicial
(Id. 4302949)
que avaliou o imóvel em questão está devidamente instruído e fundamentado, contendo estudo do valor de mercado e de estimativa do valor do imóvel avaliado, de acordo com a norma técnica NBR 14653-2 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Assim, observa-se que os Apelados fazem jus ao direito de recebimento do valor do bem ocupado pelo Ente Público, devendo prevalecer o valor indenizatório apurado pela Perícia Judicial, em razão da inexistência de provas em sentido contrário, ou mesmo de impugnação capaz de desconstituir os métodos de avaliação e conclusões realizadas pelo

especialista
.

Nesse sentido, esta Egrégia Corte de Justiça já decidiu:

APELAÇÃO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO DE DIFERENÇA. LAUDO PERICIAL. VÁLIDO E REGULAR. CRITÉRIOS PONDERADOS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DECRETO N.º 3.365/1941. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Apelante ajuizou ação de desapropriação em relação ao imóvel urbano localizado no município de Altamira, destinado à construção da Secretaria de Educação. 2.
Seguindo o rito processual, foi apresentado laudo técnico, devidamente instruído e fundamentado, que avaliou o imóvel em valor superior ao que fora oferecido pelo Município
. 3. Destarte,
entendo que não devem ser feitos reparos na sentença vergastada, que adequadamente justificou o valor a ser pago a título de indenização, tendo ponderado a relevância das informações constantes no laudo técnico
. 4. Ademais, os honorários sucumbenciais atendem aos termos do Decreto n. º 3.365/1941. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00007690720158140005 16038312, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, 2ª Turma de Direito Público, Data de Julgamento: 04/09/2023 – Grifo nosso)

Igualmente, é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVIL -
DESAPROPRIAÇÃO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - PERÍCIA JUDICIAL - PREVALÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO
.
1. A perícia judicial para a apuração do justo valor da indenização, em razão de desapropriação, deve prevalecer sobre a particular. 2. A uma, porque produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. A duas, porque inexistem elementos que desabonem o trabalho realizado pelo assistente do Juízo.
2. Recurso não provido. (TJ-MG - Apelação Cível: 50042855720208130439, Relator.: Des.(a) Raimundo Messias Júnior, Data de Julgamento: 19/03/2024, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/03/2024 – Grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
DESAPROPRIAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO APURADO NA PERÍCIA JUDICIAL. MANUTENÇÃO.
JUROS COMPENSATÓRIOS. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O magistrado singular, ao proferir sentença, acolheu o valor da indenização indicado pelo perito nomeado para atuar no feito, tendo o Município interposto recurso insurgindo-se em face do montante fixado.
2. O valor do bem expropriado foi obtido a partir de perícia pormenorizada, amparada, dentre outros, em pesquisa de mercado, análise mercadológica e material fotográfico coletado na ocasião da vistoria do imóvel avaliando, aplicando-se a metodologia apropriada para tanto. 3. O laudo foi elaborado com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, constando dos autos impugnação por parte do expropriado e esclarecimentos do perito judicial. 4. O valor estipulado pelo perito judicial está em consonância com as características do imóvel e da região que o circunda, exsurgindo, de outro lado, a irrazoabilidade do valor proposto pelo ente expropriante. 5. Ademais, o Município sequer chegou a indicar a razão pela qual o laudo não teria apresentado valor compatível com o imóvel. 6. Não se vislumbra argumento algum que infirme a tecnicidade ou a imparcialidade do laudo apresentado pelo perito judicial, pelo que as razões recursais revelam mera insatisfação do expropriante para com o valor da indenização apurado na perícia judicial
. 7. Inexistindo nos autos comprovação de que o imóvel seja insuscetível de qualquer espécie de exploração econômica, é legítima a incidência dos juros compensatórios. 8. Apelo improvido, à unanimidade. (TJ-PE - APL: 5021394 PE, Relator: Francisco José dos Anjos Bandeira de Mello, Data de Julgamento: 22/11/2018, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 03/12/2018 – Grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO –
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA – JUSTA INDENIZAÇÃO – VALOR APURADO EM PERÍCIA TÉCNICA CONSIDERANDO O VALOR DE MERCADO DO IMÓVEL A SER DESAPROPRIADO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM PREVISTO NO LAUDO PERICIAL
– DESAPROPRIAÇÃO PARCIAL – DIREITO DE EXTENSÃO – INVIABILIDADE, NO CASO CONCRETO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANTIDOS – TERMO A QUO DA CORREÇÃO MONETÁRIA – OMISSÃO DA SENTENÇA – NECESSIDADE DE EXPLICITAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE APENAS PARA FIXAR O TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA.
A jurisprudência pátria majoritária tem entendido que o laudo pericial goza de presunção de legitimidade e deve ser prestigiado pelo juízo, em razão de o expert encontrar-se equidistante dos interesses das partes e possuir conhecimentos específicos sobre a matéria periciada.
Não restando averiguado nos autos a inviabilidade econômica do bem após a desapropriação parcial da área, inviável o reconhecimento do direito de extensão. Sendo omissa a sentença quanto ao termo a quo da correção monetária, deve tal encargo ser explicitado em reexame necessário, pois, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “não caracteriza reformatio in pejus a decisão do Tribunal que, em reexame necessário, fixa o valor dos juros moratórios nas hipóteses em que a sentença é omissa, porquanto essa parcela decorre de imposição legal” (EREsp 647.596/MG, Rel. Min. Fernando Gonçalves, Corte Especial, DJ 12.2.2007) (TJ-MT - APL: 00028857820128110003 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/05/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 29/05/2018 – Grifo nosso)

Dessa forma, em relação à indenização, deve ser mantida a sentença que arbitrou o valor indenizatório de
R
$ 1.350.000,00 (um milhão trezentos e cinquenta mil reais), que
corresponde à conclusão da Perícia Judicial que avaliou o bem imóvel, uma vez que a sentença recorrida ponderou a situação fática e a relevância das informações constantes no laudo técnico para que ocorra a justa indenização pela área em questão, compensando adequadamente a perda patrimonial dos expropriados.

Entretanto, acerca da condenação do ora Apelante ao pagamento de custas, assiste razão ao Ente Estatal, uma vez que é isento legalmente do pagamento de custas processuais, razão pela qual reformo a sentença apenas neste ponto para deixar de condenar o Estado do Pará ao pagamento de custas.

Desse modo, de acordo com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, bem como dos Tribunais Pátrios,
a reforma parcial da sentença recorrida é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMETO à APELAÇÃO
, para reformar a sentença, deixando de condenar o Estado do Pará ao pagamento de custas, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/11/2025